Tribunal: TJMMG
Processo: 2001592-60.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) - ART. 13, INCISO XIII, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O ato punitivo está embasado em provas existentes, colhidas no curso da SAD de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância da norma legal.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001592-60.2019.9.13.0001 Referência: Proc. n. 2000013-46.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/07/2021 Publicação: 09/08/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – ART. 13, INCISO XIII, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em provas existentes, colhidas no curso da SAD de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância da norma legal. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Matscelo Boaz Tarley e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para, reconhecendo o cerceamento da defesa do apelante, anular a punição que lhe foi imposta. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos, sorteados. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada pelo 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos cópias de conversas, via aplicativo whatsapp, a respeito de um fato ocorrido em uma escola, envolvendo o instrutor do PROERD, 2º Sgt PM Alexsandro Rodrigues de Oliveira, e que tal fato foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 motivo da confecção de uma comunicação disciplinar por parte do 2º Sgt PM Alexsandro, em desfavor do 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley. Pelo que consta nos autos a Diretora, Daniele Aparecida Nunes da Silva Ribas, da Escola Municipal João José dos Passos, localizada na cidade de Esmeraldas, MG, por meio de um relatório de sua autoria, informou ao 2º Sgt PM Alexsandro Rodrigues de Oliveira, que, na data de 09/09/2017, em conversa informal com o 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley, percebeu que este militar teria denegrido a sua imagem ao dizer que: “sabe muito bem o que o mesmo apronta nas escolas”; que tal comentário, deixou a entender que o 2º Sgt PM Alexsandro estava agindo de forma não condizente com a postura de um policial militar. Os fatos foram apurados através da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM. O encarregado do procedimento, ao término da apuração, opinou pelo enquadramento disciplinar do sindicado, como incurso no art. 13, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinou pelo não cometimento da transgressão disciplinar. O Comandante do 65º BPM discordou do parecer do CEDMU e entendeu que houve o cometimento da transgressão disciplinar. Nos termos do art. 84 do CEDM, remeteu os autos ao Comandante da 2º RPM, que determinou o enquadramento do sindicado, que foi punido com prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional. O 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley interpôs recurso administrativo nas duas instâncias administrativas, ao Comandante da 2ª RPM e ao Subcomandante-Geral da PMMG, não obtendo êxito na sua pretensão de anular o ato punitivo. Alega o autor que a Diretora da escola não apresentou nos autos o teor inteiro das conversas. As mensagens entregues pela denunciante foram feitas de forma a contrariar a Lei 12.965/2014, e a própria Constituição Federal (CF) de 1988, que em seu art. 5º, inciso XII, diz ser inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, mesmo que seja por uma das partes da interlocução, tendo em vista utilizar de artifícios para conseguir algo que a outra parte não espera. Desta forma, é inarredável que não poderia terem sido admitidos tais fragmentos de mensagens como prova para estear o ato administrativo punitivo, já que as provas foram obtidas por meios ilícitos. Diante do exposto, requereu o autor o recebimento da ação, a concessão da justiça gratuita, o deferimento do pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos da punição administrativa até o julgamento final da lide, para, ao final, tornar nulo o ato administrativo eivado de vícios, e a intimação da parte requerida. Foi dada à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Nestes termos, pediu deferimento. Em decisão proferida no Evento 6, o Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, deferiu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pedido de justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou citar o Estado de Minas Gerais para fins de direito. O Estado de Minas Gerais foi citado, conforme Evento de número 12. Inconformado, o autor interpôs este agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, alegando que, com a ativação desta prestação de serviço de 6 horas e a perda de 17 pontos em seu conceito funcional, é flagrante o enorme prejuízo sofrido, pois estava no conceito A + 50 e caiu para o conceito B + 33, o que o impossibilita de concorrer à promoção a 2º Sgt PM no ano de 2018 e não poderá participar do curso de habilitação ao quadro de oficiais. Diante do exposto, requereu o agravante: 1 – Que lhe seja concedida ao agravante a pretendida antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de modo a suspender os efeitos do ato administrativo, retornando os pontos ao status anterior, até o julgamento final da lide; 2 - Ao final, que seja provido o presente recurso, para reformar a decisão a quo e anular o ato administrativo punitivo e todos os seus efeitos. Pede deferimento. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação no Evento 23, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor impugnou a contestação no Evento 38. Intimadas as partes, o réu, no Evento 39, se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor, por sua vez, no Evento 41, requereu que se solicitasse ao 65º BPM, que passou a ser 6º Cia Ind, a apresentação de arquivos originais contendo as conversas que são apuradas neste feito e posterior perícia. No Evento 57, foi indeferida a produção de prova requerida pelo autor, sob o argumento de que as conversas entre o autor e Danielle Aparecida Nunes da Silva Ribas não mais existem, segundo disseram no curso da tramitação da SAD. Nos Eventos 63 e 64, o autor reiterou o requerimento de produção de prova pericial. O réu se manifestou contrariamente ao requerimento formulado no Evento 71. O magistrado, sob o entendimento de que se tratava de reiteração de matéria já decidida, manteve a sua decisão no Evento 73. Em sentença proferida no Evento 82, o magistrado a quo argumentou que é impossível se trazer aos autos a conversa mantida entre o autor e Danielle Aparecida Nunes da Silva Ribas para a lavratura de ata notarial ou para realização de perícia. Ambos não possuem mais os conteúdos destas conversas mantidas via whatsapp em seus respectivos telefones celulares, segundo disseram no curso da SAD. As cópias das conversas fornecidas por Danielle, pelo 2º Sgt Alexsandro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Rodrigues de Oliveira e pelo autor não são provenientes de interceptação telefônica, uma vez não se tratar de conversas captadas por terceiros, sem o conhecimento de um dos demais interlocutores, mas sim mantida por Danielle, como uma interlocutora. Portanto, não se trata de prova ilícita. Isto posto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o magistrado rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. No Evento 88 Código de Processo Civil o autor opôs embargos de declaração alegando omissão do julgado a merecer reexame, suscitando a aproximação da acusação com o suposto ofendido, bem como a necessidade de periciar as conversas do aplicativo, sob pena de cerceamento de defesa. Requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para imprimir-lhes o efeito modificativo, para sanar os vícios apontados. Não sendo este o entendimento, pediu a reconsideração da decisão, voltando os autos para instrução processual. Em decisão proferida no Evento 102, o magistrado a quo afirmou que o embargante pretende retroagir o processo quanto à matéria decidida e superada em primeira instância, que se findou com a sentença. Não possuindo os embargos declaratórios caráter infringente para modificar a sentença e estando inconformado com a mesma, poderá manejar o recurso adequado, no sentido de buscar a sua reforma. Neste sentido, negou provimento aos embargos. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando que não ficou comprovado o que alegou o comunicante, pois se tratava de uma montagem, conforme documentação carreada nos autos. No curso processual, uma prova de grande relevo surgiu, que envolve a atitude suspeita de aproximação entre Danielle e o 2º Sgt Alexsandro Rodrigues de Oliveira. Com o indeferimento da prova pericial, não houve a apreciação de importante prova nos autos, ocorrendo cerceamento de defesa. Inarredável também que não poderia terem sido admitidos fragmentos de prova para estear o ato administrativo. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para cassar a sentença, diante do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para a indispensável produção da prova pericial. Caso seja acatada a prova ilegal, pede que seja o recurso provido, para que o procedimento administrativo seja anulado, determinando-se o retorno dos autos ao Comando da 6ª Cia PM Ind, para que, de forma legal, forneça as provas necessárias, anulando todos os atos, desde a comunicação do fato. Pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram lançadas no Evento 118, argumentando que a Administração Militar cumpriu com o seu poder-dever ao tomar conhecimento da transgressão disciplinar, instaurou o procedimento administrativo necessário à apuração da pretensa infração disciplinar, obedecendo os prazos estabelecidos, com plena oportunidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da ampla defesa e do contraditório. Pelo exposto, espera o Estado de Minas Gerais que seja confirmada a sentença a quo e que seja negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Tudo começou com um fato ocorrido na Escola Municipal São José dos Passos, na cidade de Esmeraldas, MG, ocasião em que o 2º Sgt PM Alexsandro Rodrigues de Oliveira, instrutor do PROERD, fez uma comunicação disciplinar em desfavor do 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley. Posteriormente, a diretora da Escola Municipal, por meio de relatório de sua autoria, informou ao 2º Sgt Alexsandro, em 09/09/2017, que o 3º Sgt PM Mtscelo teria denegrido a sua imagem ao dizer que: “sabe muito bem o que o mesmo apronta nas escolas”; que tal comentário deixou a entender que o 2º Sgt PM Alexsandro estava agindo de forma não condizente com a postura de um policial militar. As mensagens via whatsapp colacionadas nos autos, conforme consta nos autos da SAD de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM, foram fornecidas por Danielle Aparecida Nunes da Silva Ribas ao 2º Sgt PM Alexsandro Rodrigues de Oliveira e pelo próprio recorrente à Administração Militar. Não são provenientes de interceptação telefônica e nem foram captadas por terceiros, sem o conhecimento dos três interlocutores envolvidos. Portanto, se Danielle foi quem forneceu as mensagens de livre e espontânea vontade, não há que se falar em prova ilícita. Se ela se prontificou a ceder as conversas de seu aparelho celular para o suposto ofendido, não há qualquer ilegalidade nisso, pois ela é parte diretamente envolvida neste fato. Em relação ao indeferimento pelo magistrado a quo do pedido de prova pericial nas conversas mantidas entre o apelante e Danielle, no Evento 57, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, de forma fundamentada, argumentou que o apelante não trouxe evidências de que o réu tivesse a íntegra da conversa mantida entre ele e Danielle, via aplicativo WhatsApp. A disponibilidade da conversa era dos interlocutores, apelante e Danielle, e ambos não mais as tinham, segundo afirmaram durante a tramitação da SAD que apurou os fatos. Salientou o magistrado que o processo judicial não se presta a, paralelamente, refazer a prova do processo disciplinar, no que tange à matéria de mérito, em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Ainda que o réu tivesse em seu poder e apresentasse as mensagens trocadas entre o recorrente e Danielle, via aplicativo, inútil seria a prova pericial pretendida. Com estes fundamentos, que julgo corretos e oportunos, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por considerá-la inútil ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 meramente protelatória, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC. O fato foi apurado através da SAD de Portaria n. 110.381/2018-65º BPM, cujo sindicante, ao final, concluiu que o sindicado teria cometido transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XII, do CEDM. Remetidos os autos ao CEDMU, este órgão colegiado entendeu que não houve o cometimento da transgressão e pediu o arquivamento dos autos, alegando ainda a ilicitude das provas juntadas, com base no artigo 5º, inciso XII, da CF/88, que prevê e protege a inviolabilidade e o sigilo das comunicações telefônicas. O Ten Cel PM Comandante do 65º BPM, ao solucionar a SAD, discordou do parecer apresentado pelo CEDMU e encaminhou os autos ao Coronel Comandante da 2ª RPM, nos termos do artigo 84 do CEDM. O Comandante da 2ª RPM discordou do parecer do CEDMU e decidiu pelo enquadramento do 3º Sgt PM Matscelo Boaz Tarley nas iras do art. 13, inciso XII, do CEDM, aplicando a sanção disciplinar de prestação de serviço de 6 (seis) horas e perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional. Foi interposto recurso ao Comandante da 2º RPM, que o conheceu, mas negou-lhe provimento e manteve a sua decisão, tendo em vista que o recorrente não apresentou fatos elidentes acerca da sanção disciplinar que lhe foi aplicada. Foi interposto em segunda instância recurso administrativo dirigido ao Subcomandante-Geral da PMMG, em conformidade com o artigo 61 do CEDM, sendo que ao mesmo foi negado provimento, determinando-se a ativação da sanção disciplinar no SIRH da corporação. Verifico nos autos que o apelante exerceu de forma plena o exercício da ampla defesa e do contraditório. A defesa não conseguiu comprovar, por todos os meios admitidos de provas, o não cometimento da transgressão disciplinar pelo recorrente, nem as supostas ilegalidades de montagens e defraudações de conversas. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões finais, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante e a valoração de provas, diante dos preceitos preconizados no CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que se deve restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Desta forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME ao rejeitar o pedido do apelante, já que o Poder Judiciário não constitui instância administrativa recursal. Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo, para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. O apelante não comprovou qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar de nulidade o presente feito e ensejar a revisão do ato administrativo punitivo, que se mostra perfeito e acabado. Neste contexto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente, com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, peço vênia para manifestar entendimento diverso. A apelante requereu a entrega integral das conversas, bem como a produção de prova pericial que poderia comprovar a tese defensiva de que não houve a manifestação que lhe foi imputada por meio do aplicativo de mensagens. Não lhe foi deferida a oportunidade de produzir a prova pretendida. A impossibilidade de resgatar as mensagens eventualmente apagadas deve ser atestada por perito, e não presumida pela Administração Militar. Muitas são as notícias que circulam na mídia informando que perícias realizadas por técnicos de informática conseguem resgatar mensagens apagadas de aparelhos celulares. Diante de tais notícias, podemos concluir que a possibilidade ou não do resgate das mensagens deve ser atestada por perícia realizada nos dispositivos que viabilizaram a troca de mensagens. A perícia pode constatar a impossibilidade. O que não me parece possível é negar ao apelante o direito de produzir uma prova em processo administrativo-disciplinar, quando o conteúdo material da infração disciplinar encontra-se justamente na plataforma do aplicativo. No caso de não ter ocorrido a transgressão, e não estou entrando no mérito administrativo, o apelante ficou impossibilitado de fazer a prova cabal de que a imputação que lhe fora feita não é verdadeira. No caso, não se trata de indeferimento de prova protelatória ou desnecessária. Mas, de prova absolutamente pertinente à apuração do fato que fundamentou a imposição da sanção disciplinar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para, reconhecendo o cerceamento da defesa do apelante, anular a punição que lhe foi imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao apelo. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator